Tribunal: STJ
Processo: 0471599-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056467 - SP(2025/0471599-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSIANE VISONA BONELI
ADVOGADO
: MATHEUS VECCHI - SP236268
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CÓDIGO DE
HABEAS CORPUS ART. 619
PROCESSO PENAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na espécie, não subsiste a alegação da existência de obscuridade, pois
esta "é a qualidade daquilo que é de difícil ou impossível compreensão, não
se verificando naquelas hipóteses em que o acórdão fundamenta de forma
coerente e clara todos os pontos que o levaram a determinada conclusão"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 80.546/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
24/11/2015,
30/11/2015)
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55729934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ff53f09-8ee4-49b0-ab0f-b5ca35b69d28

Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ff53f09-8ee4-49b0-ab0f-b5ca35b69d28

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056467 - SP(2025/0471599-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOSIANE VISONA BONELI
ADVOGADO
: MATHEUS VECCHI - SP236268
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CÓDIGO DE
HABEAS CORPUS ART. 619
PROCESSO PENAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na espécie, não subsiste a alegação da existência de obscuridade, pois
esta "é a qualidade daquilo que é de difícil ou impossível compreensão, não
se verificando naquelas hipóteses em que o acórdão fundamenta de forma
coerente e clara todos os pontos que o levaram a determinada conclusão"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 80.546/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
24/11/2015,
30/11/2015)
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIANE VISONA
BONELI contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 136):

Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
ESTELIONATO.
PEDIDO
DEDUZIDO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Constatado que o
é mera reiteração de recurso especial
habeas corpus
outrora interposto e já decidido, é caso de não se conhecer daquele, ante a
ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são
idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora invectivado.
2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em
decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente
"
esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
(AgRg no relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma,
REsp n. 1.815.614/PE,
julgado em
DJe
.
4/2/2020,
17/2/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões, a embargante sustenta, basicamente, que, "

ao se
examinar o acórdão proferido no AgRg no
verifica-se que o
AREsp no 2.293.686/SP,
julgamento limitou-se à aplicação da
consignando a impossibilidade de
Súmula 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório, sem, contudo, enfrentar a tese jurídica deduzida
pela defesa quanto à exigência de fundamentação concreta para a imposição de
regime mais gravoso (e-STJ fl. 147).
"
Alega, outrossim, que o "acórdão embargado deixou de enfrentar o
argumento central da impetração, consistente na ausência de fundamentação concreta
para a imposição de regime inicial mais gravoso, limitando-se a reconhecer a
existência de reiteração recursal, sem, contudo, demonstrar que a matéria teria sido
" (e-STJ fl.
efetivamente apreciada sob o enfoque jurídico suscitado pela defesa
148/149
).
Postula, ao final (e-STJ fl. 425):
a)O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de
sanear a obscuridade e contradição no acórdão ora embargado,
concedendo-se efeitos infringentes para o fim de conhecer da ordem
impetrada, analisando-se seu mérito em toda sua extensão.
b)Postula a juntada da informação processual oriunda do Tribunal de Justiça
do RS, bem como andamento processual comprovando a interposição de
Agravo
desta Defesa Técnica contra decisão
Regimental/Interno
monocrática ora impugnada perante este Superior Tribunal de Justiça via
Habeas Corpus.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Com efeito, percebe-se, isso sim, uma insatisfação da parte com o resultado
do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
A uma, porque, na linha dos precedentes desta Corte Superior, "[...] não
está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em
que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp
(AgRg no
1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.189.155/SP,
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
E, a duas, ainda que ultrapassada a premissa acima estabelecida,
compulsando o
verifica-se que a defesa formulou
EAREsp n. 2293686/SP,
expressamente, por ocasião do recurso especial, que fosse "aplicado o regime inicial
".
aberto, nos termos da Súmula 440 desta Casa protetora das Leis, e 718 do STF
A Sexta Turma, quando do julgamento do agravo regimental no referido
recurso, negou a aplicação de regime mais brando, consignando que, "No caso em
destaque, o regime inicial é adequado, ante a valoração negativa das circunstâncias
judiciais pelo Tribunal de origem.
Nas razões da presente impetração, a defesa postulou a fixação "de modo
permanente o regime inicial aberto, nos termos da lei e da jurisprudência deste
"
Sodalício (e-STJ fl. 6). Patente, portanto, a reiteração de pedido.
Ademais, não prospera a alegação de obscuridade, pois o indigitado vício

"é
a qualidade daquilo que é de difícil ou impossível compreensão, não se verificando
naquelas hipóteses em que o acórdão fundamenta de forma coerente e clara todos os
" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
pontos que o levaram a determinada conclusão
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 80.546/SP,
DJe
.
24/11/2015,
30/11/2015)
Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 619
Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado
apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos

Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
EREsp 1746600/SC,
julgado em
DJe
)
12/2/2020,
21/2/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. ANÁLISE DE TEMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça examinar, em recurso especial,
suposta ofensa a dispositivo ou princípios da Constituição Federal - CF,
ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl nos

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA
EAREsp 1534503/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
)
24/6/2020,
29/6/2020.

Desse modo, não há que se falar em vícios no julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:49
Código de Controle do Documento: d9c36d3a-404b-4d29-a9b1-ee79885a110b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0471599-5
HC 1.056.467 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00432424220148260576 2293686 432424220148260576
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS VECCHI
ADVOGADO
: MATHEUS VECCHI - SP236268
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSIANE VISONA BONELI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIANE VISONA BONELI
ADVOGADO
: MATHEUS VECCHI - SP236268
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548541<:1038032@
2025/0471599-5 - HC 1056467 Petição : 2026/0024941-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: CD66A1A8-5984-495D-8BEF-FFB18BC034BB